Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725716-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FISCHER DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar o transporte de animal de apoio emocional na cabine da aeronave, nos voos agendados para os dias 27/06/2025 (Rio de Janeiro – Brasília, voo LA3787) e 06/08/2025 (Brasília – Rio de Janeiro, voo LA3472). A antecipação de tutela foi expressamente indeferida por este Relator, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado, diante da regulamentação administrativa vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o eventual interesse no prosseguimento do feito, especialmente à luz da possível perda de objeto. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator